Tribunal: TJDFT
Processo: 0731991-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. POSTERIOR SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO NÃO PERCEBIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do ato praticado no processo administrativo descrito na inicial e condenar o DF ao pagamento de R$ 14.947,85, relativo à remuneração não percebida pelo autor no período em que esteve submetido à prisão preventiva (15/01/2013 a 17/02/2013).
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito levantada pelo recorrente, uma vez não operada a prescrição. Na origem, o autor pretende a declaração de nulidade de ato administrativo praticado em 2019, por meio do qual restou negado o pedido do autor de que recebesse a remuneração relativa ao período de 15/01/2013 a 17/02/2013, enquanto esteve submetido à prisão preventiva. Por sua vez, o pedido administrativo, negado pelo ora recorrente, foi formulado pelo recorrido 2 (dois) meses após o trânsito em julgado da sentença absolutória no processo penal em que decretada a prisão cautelar mencionada. Nesse cenário, verifica-se que foi observado o prazo quinquenal, descrito no art. 1o do Decreto n. 20.910/93, motivo pelo qual a pretensão autoral não se encontra fulminada pela prescrição. Rejeitada a prejudicial de mérito.
3. A controvérsia reside em saber se o autor faz jus ao recebimento de remuneração pelo período em que ele esteve preso preventivamente, tendo sido posteriormente absolvido.
4. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que “a suspensão de vencimentos em virtude de prisão preventiva, sem o trânsito em julgado da sentença condenatória, atenta contra os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade dos vencimentos do servidor público” (RE 1144513 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019 PUBLIC 08-11-2019).
5. Trata-se de jurisprudência pacífica, recentemente reiterada, consoante se vê no julgamento do RE 1344951 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021.
6. Verificado que o autor, servidor público distrital, deixou de perceber remuneração no período em que esteve preso cautelarmente, bem como que houve posterior prolação de sentença absolutória, deve o Distrito Federal ser condenado ao pagamento integral dos vencimentos suprimidos naquele momento.
7. Conforme entendimento da Corte Suprema, o Poder Público carece de legitimidade para efetuar descontos na remuneração do servidor público sujeito à prisão preventiva, preponderando, na situação em comento, os princípios da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. Desse modo, os princípios da legalidade e da moralidade não são suficientes para acobertar a supressão de vencimentos ou de proventos, mormente ao se considerar que, no caso, já proferida sentença absolutória.
8. Nesse sentido também já se manifestou o e. TJDFT:
“APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PENAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE CONCLUSÃO. SUSPENSÃO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não poderá ser suspenso o pagamento da remuneração de servidor público afastado das funções em decorrência de prisão preventiva e posterior condenação penal, quando ausente trânsito em julgado ou processo administrativo regular, por prevalecerem, no caso, os princípios constitucionais da presunção de inocência e irredutibilidade dos vencimentos. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1337776, 07060759020208070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito rejeitada. Improvido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.